Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. REGISTRO VISUAL. USUÁRIO OUVIDO APENAS EM DELEGACIA. PROVA JUDICIALIZADA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. DESABONO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em especial diante da não oitiva do usuário em Juízo, da baixa qualidade das imagens captadas e da ausência de reconhecimento formal; (ii) a validade dos fundamentos adotados para negativar a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
4. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se funda na valoração conjunta dos elementos colhidos em Juízo e de provas inquisitoriais devidamente judicializadas, como no caso das declarações do usuário, que, embora não ouvido em audiência, teve suas afirmações confirmadas por policiais que presenciaram os fatos, em harmonia com as demais provas dos autos.
5. A ausência de reconhecimento formal não compromete a autoria quando os policiais presenciam os fatos, individualizam o agente com segurança e há confirmação por imagens e vestimentas coincidentes, sendo dispensável, nesse contexto, o procedimento do art. 226 do CPP.
6. O cometimento de novo delito durante o gozo de liberdade provisória constitui fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e afronta à confiança depositada pelo Estado no agente.
7. A prática do tráfico no mesmo ponto onde o réu já havia sido flagrado anteriormente não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime, à míngua de fundamentação individualizada que demonstre maior gravidade fática de tal agir.
8. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em efeitos genéricos da traficância, como o aumento da criminalidade na região, pois o desvalor da circunstância exige demonstração de resultados concretos que extrapolem aqueles inerentes ao tipo penal e guardem relação direta com a conduta do réu.
9. Embora o legislador não tenha estabelecido diretrizes matemáticas ou lógicas para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou três critérios orientadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea – não tendo o agente direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles. 9.1. Adotado critério estimado por esta Corte como ideal (1/8), inexiste espaço para falar em desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33, §§2o e 3o, art. 59; CPP, art. 155, art. 226, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/09/2024, AgRg nos EDcl no HC no 704.914/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; TJDFT, Acórdão no 2011562, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025, Acórdão no 2011804, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, Acórdão no 1998451, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, Acórdão no 1972045, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, Acórdão no 1719656, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023.